Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso, considerando homologação de acordo na origem, com suspensão do feito. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator